Tribunal: STF
Processo: RE 1281997
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. TEMA 1.127 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. BAIXA IMEDIATA.
Relatório
    1. Em 18.8.2020, o recurso extraordinário interposto por Geraldo Kuchkarian e outra foi provido nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. BEM DE FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. FIADOR. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. PRECEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO” (e-doc. 24). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 27.8.2020, Luiz Roberto Soares Londres e outra opõem, em 3.9.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 25).
    Os embargantes alegam que “o primeiro ponto é que o v. acórdão recorrido se amparou em mais de um fundamento para rejeitar a tese da impenhorabilidade, qual seja, o da existência de coisa julgada anterior validando a penhora de imóvel residencial dos fiadores, ora embargados, no caso de locação comercial. A digna decisão ora embargada não lhe fez nenhuma menção” (fl. 2, e-doc. 25).
    Argumentam que, “embora as contrarrazões ao recurso extraordinário tenham também enfatizado a existência da coisa julgada e a sua eficácia preclusiva, a r. decisão monocrática foi omissa sobre este ponto fulcral” (fl. 3, e-doc. 25).
    Reforçam que “este Excelso Pretório proverá estes embargos de declaração para apreciar e valorizar a coisa julgada anterior ao primeiro julgamento deste Supremo Tribunal Federal, sobre a não recepção constitucional do inciso VII do artigo 3º da Lei nº 8.009/90 às fianças prestadas” (fl. 4, e-doc. 25).
    Asseveram que “a r. decisão monocrática também foi omissa no tocante ao acordo entre os ora Embargados e o arrematante (fls. 739/744), no qual os primeiros renunciaram a qualquer direito de anular a arrematação (fls. 743), e desistiram de qualquer discussão que tivesse por objeto a declaração de nulidade de hasta pública, exceto o de disputar o valor obtido na alienação com os ora Embargantes, então exequentes (fls.744)” (fl. 4, e-doc. 25).
    Ressaltam que “a notícia do acordo e da renúncia de qualquer direito sobre o imóvel arrematado não foi considerada e apreciada por esta Excelsa Corte. Tanto o é que no item 2 da digna decisão monocrática, este assunto não mereceu qualquer referência, tratando-se apenas da impenhorabilidade do bem de família como se nada mais tivesse acontecido” (fl. 5, e-doc. 25).
    Pedem “ o recebimento dos embargos de declaração para suprir as omissões incorridas pela r. decisão embargada, ao não se referir e/ou apreciar: i)- à existência do outro fundamento do v. recorrido (eficácia preclusiva dos julgados anteriores afastando a impenhorabilidade sobre o imóvel penhorado, e ii)- ao acordo dos Embargados com o arrematante renunciando a qualquer direito sobre o imóvel arrematado a exata pretensão recursal de se reconhecer a impenhorabilidade sobre o produto da alienação” (fls. 5-6, e-doc. 25).
    3. Em 4.9.2020, deu-se vista aos embargados para se manifestarem, nos termos do § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil (e-doc. 27).
    Em contrarrazões, os embargados sustentam que “os aclaratórios foram indevidamente utilizados, em verdade como recurso meritório, nada se prestando ao seu fim legal, que é exclusivamente o de aclarar decisões omissas e/ou contraditórias” (fl. 2, e-doc. 28).
    Salientam que “tal – fundamento de impenhorabilidade de bem de família de fiador de contrato de locação comercial em decorrência de posição firmada por este E. STF – foi expressamente reconhecido e enfrentado pelo E. Tribunal a quo, que de forma expressa não se importou com a decisão deste Pretório Excelso, afirmando tratar-se de decisão isolada e, no entendimento daquele DD. Relator, equivocada” (sic, fl. 2, e-doc. 28).
    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.
    4. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Geraldo Kuchkarian e Angela Kuchkarian, nos seguintes termos:
     “(...) ainda que os agravantes afirmem que apresentam novos fundamentos para o reconhecimento do imóvel como bem de família, qual seja, a impenhorabilidade do bem imóvel dado em garantia em locação comercial, não merece provimento o recurso.
    Não se ignora que a Primeira Turma do Colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu, por maioria de votos, a impenhorabilidade de imóvel caracterizado como bem de família do fiador em contrato de locação comercial, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 605.709/SP. 
    Ocorre que se trata de precedente isolado de uma das Turmas do STF, de modo que os tribunais não precisam estar necessariamente vinculados a tal entendimento, inclusive violando o princípio da segurança jurídica” (fls. 4-5, e-doc. 13).
    Essa controvérsia guarda estrita conformidade com a matéria discutida no Tema 1.127 de repercussão geral, pois o Tribunal de origem afirmou tratar-se de penhora de bem de família dado em garantia por fiador de contrato de locação comercial.
    5. Em 5.3.2021, no julgamento virtual do Recurso Extraordinário n. 1.307.334, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a “penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial” (Tema 127):
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PENHORABILIDADE. TEMA 295. RE 612.360. DISTINGUISHING. FIANÇA DADA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL ” (DJe 9.3.2021).
    Sobre essa controvérsia, Ministros deste Supremo Tribunal devolveram processos para o Tribunal de origem para aguardar-se o julgamento de mérito do Tema 1.127 de repercussão geral: RE n. 1.306.077, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.3.2021; RE n. 1.298.564-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.3.2021, e RE n. 1.300.472, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 25.2.2021.
    O reconhecimento da repercussão geral da matéria trazida nos autos é posterior à decisão embargada, de 18.8.2020 (e-doc. 24).
    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil. 
    6. Pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, seguindo a sistemática da repercussão geral (RE n. 1.257.792-AgR-EDv-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.1.2021; RE n. 1.286.005-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020, e RE n. 908.252-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.10.2020), torno sem efeito a decisão embargada e determino a devolução dos autos à origem para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora